Tribunal: STF
Processo: HC 89131
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES E
   NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA A
   EXECUÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO
   DE REGIME. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Ante as circunstâncias do
   caso, devem ser afastadas as alegações de que inexistiam provas
   consistentes para a condenação e de que a execução da pena apenas
   podia ocorrer após o trânsito em julgado da decisão
   condenatória.
Necessidade de concessão de ofício da ordem de
   habeas corpus por determinar o acórdão condenatório o cumprimento
   da pena em regime fechado, sem possibilidade de progressão,
   tomando como referência antigo posicionamento desta Corte sobre a
   constitucionalidade da lei 8.072/1990.